Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA INJUSTIFICADA.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de imposição ao plano de saúde, ora agravante, do custeio de todas as despesas, inclusive com materiais especiais, necessárias à realização dos procedimentos cirúrgicos prescrito em relatório médico.
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde (Súmula 308 do STJ).
3. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609 do STJ).
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento formulado.